Tribunal: TJMT
Processo: 0013270-23.2017.8.11.0064
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) – 0013270-23.2017.8.11.0064
EMBARGANTE: KLEBER ALVES DE LIMA
EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - ALEGADA CONTRARIEDADE E OBSCURIDADE - NÃO OCORRÊNCIA - PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA CAUSA - CARÁTER MODIFICATIVO QUE EXTRAPOLA AS HIPÓTESES LEGAIS PREVISTAS NO ART. 619 DO CPP - ACLARATÓRIOS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
Rejeita-se os Embargos de Declaração se não verificada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no v. acórdão objurgado (artigo 619, do Código de Processo Penal). Assim, não concordando com a decisão proferida deve o embargante buscar as vias ordinárias adequadas para modificação do julgado, o que não se presta fazer por meio de aclaratórios interpostos com flagrante intensão de rediscussão da matéria.
Embargos a que se nega provimento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013270-23.2017.8.11.0064
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[KLEBER ALVES DE LIMA - CPF: 616.675.521-04 (EMBARGANTE), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE MACIO NOGUEIRA QUEIROZ (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - ALEGADA CONTRARIEDADE E OBSCURIDADE - NÃO OCORRÊNCIA - PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA CAUSA - CARÁTER MODIFICATIVO QUE EXTRAPOLA AS HIPÓTESES LEGAIS PREVISTAS NO ART. 619 DO CPP - ACLARATÓRIOS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Rejeita-se os Embargos de Declaração se não verificada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no v. acórdão objurgado (artigo 619, do Código de Processo Penal). Assim, não concordando com a decisão proferida deve o embargante buscar as vias ordinárias adequadas para modificação do julgado, o que não se presta fazer por meio de aclaratórios interpostos com flagrante intensão de rediscussão da matéria.

Embargos a que se nega provimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos na forma do art.619 do CPP pela defesa de
Kleber Alves de Lima,
em face do v.
acórdão
proferido pela Colenda Terceira Câmara Criminal do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso nos autos do
recurso de apelação criminal
n. 0013270-23.2017.8.11.0064, que à
unanimidade, desproveu
o recurso defensivo.

A ementa do v.
decisum
impugnado restou assim lavrada:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPROCEDÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS - PALAVRA DO AGENTE POLICIAL EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS - VERSÃO EXCULPATÓRIA INVEROSSÍMIL - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há se falar em absolvição do crime capitulado no art. 180, caput, do CP, por insuficiência probatória quando as provas colhidas nos autos são elementos suficientes para amparar a sentença condenatória, máxime porque a i. defesa não se incumbiu de comprovar o desconhecimento do apelante não tinha ciência da origem espúria que possuía o bem. 2. Recurso desprovido em sintonia com o parecer ministerial.”
(id. 125267154).

O embargante
sustenta
, nas razões constantes do id. 128524675 existir
contradição e obscuridade na r. decisão embargada
, porquanto “
tanto a sentença de primeiro grau, quanto o r. Acórdão foram proferidos baseando-se exclusivamente nos depoimentos de quem não teve participação direta ao quanto impingido no contexto fático, no entanto, desprezou outros elementos devido ao fato desses serem primeiramente esclarecedores, bem como, comungaram para o reconhecimento da inocência do ora Embargante. (...) esta e. Câmara máxima vênia não se atentou ao princípio do in dubio pro reo, eis que ao condenar o acusado com base em uma “PRESUNÇÃO DE AUTORIA DO CRIME”, ou seja, o próprio julgador reconheceu a inexistências de provas concretas no caso em questão, contudo, ainda assim, condenou o réu com base em suposições e probabilidades, o que não pode ser admitido em um estado de Direito.

Assim, sustenta em linhas gerais a obscuridade e contradição “
na fundamentação em que restou decidido. A contradição quando da apresentação do depoimento das testemunhas como forma de subsidiar a motivação lançada no manto condenatório, obviamente, restou contraditório ao inferir do texto extraído dos depoimentos de testemunhas, sendo que pelas declarações as informações advindas formam outra descrição valorativa que foi a demonstração clara da inocência do ora Embargante”
.

Ante a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes quando do julgamento dos embargos, fora determinada a abertura de vista dos autos à i. Procuradoria-Geral de Justiça (id. 128641182), que apresentou contrarrazões sob o id. 129938168, refutando as aduções defensivas, pois “
a bem da verdade, manifestam apenas o inconformismo do embargante em relação à decisão exarada, visando rediscutir questão amplamente analisada e já resolvida”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que os embargos de declaração se destinam, conforme disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, à elucidação de obscuridade, ao afastamento de contradição ou supressão de omissão de ponto sobre o que devia pronuncia-se a autoridade judiciária, ou a correção material do julgado.

Consoante relatado, sustenta o embargante que o acordão objurgado padece de vícios de omissão e obscuridade, entre os elementos de provas produzidos nos autos e o desfecho condenatório, o qual teria se dado com base em suposições e probabilidades.

Nas lições do doutrinador Guilherme de Souza Nucci:

“
Obscuridade: é o estado daquilo que é difícil de entender, gerando confusão e ininteligência, no receptador da mensagem (...) contradição: trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e uma posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado (...)”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 8a ed).

Não obstante a irresignação, verifico, de plano, inexistir no acórdão embargado qualquer vício a ser sanado pela via eleita, evidenciando-se a clara pretensão do reexame das questões já debatidas por ocasião da apelação, visando obter a absolvição,
até mesmo porque, consoante bem apontado pela d. Procuradoria “
deve o embargante apontar onde padece e qual é o vício do acórdão, o que não se verifica
” (id. 128641182).

Com efeito, fiz constar no voto condutor o seguinte:

“(...)
tanto a
materialidade
quanto a
autoria
do delito imputado encontram-se satisfatoriamente comprovadas pelas provas que instruem o caderno processual, especialmente pelo que se infere do
Boletim de Ocorrência (id. 118942656), Termo de exibição e apreensão (id. 118942656 - Pág. 14), Auto de entrega (id. 118942656 - Pág. 16), print de conversa mantida por meio de aplicativo de mensagem (id. 118942656), bem como pelos depoimentos testemunhais colhidas no decorrer da instrução processual.

Assim como na fase administrativa (id. 118942656 - Pág. 31), em juízo
Kleber Alves
de Lima,
ora apelante,
nega a acusação que lhe é imputada
ao sustentar que um conhecido seu, Fábio, havia pedido para guardar em sua empresa uma máquina retroescavadeira que estava estragada, dizendo que iria busca-la no dia seguinte. Disse ainda que o referido amigo ligou de um número privado, razão pela qual, não detinha contato telefônico dele e que também não sabia o seu endereço, pois o Fábio era corretor autônomo e trabalhava na rua, sendo que esta foi a primeira vez que fez isso para ele, conforme se verifica
in verbis:

“Kleber Alves de Lima, ao ser interrogado em Juízo negou a prática delitiva, oportunidade em que declarou em síntese que, não praticou o crime descrito na denúncia, pois
tinha uma loja de reciclagem
na saída para Poxoréu
e conheceu uma pessoa chamada Fábio, com quem negociava consórcios de veículos
e, na época dos fatos, quando estava em viagem para o norte do Estado
, recebeu uma ligação de Fábio, que lhe pediu para guardar uma máquina da propriedade dele e que estava estragada, em seu barracão,
ocasião em que o autorizou a fazer isso, contudo, quando chegou ficou sabendo da confusão e então se apresentou para a polícia; Que fez uns três negócios com o Fábio, mas não ganhava nada dele, apenas indicava para a venda;
Que mantinha contato com ele por telefone e ele não tinha empresa,
pois ele era um corretor autônomo, que trabalhava na rua;
Que o conhecia há mais ou menos seis meses
;
Que não perguntou nada a respeito da máquina e apenas o autorizou a guardar a máquina em seu barracão de reciclagem
; Que avisou seu funcionário para colocá-la em um local onde não o incomodasse e ressalta que a máquina ficou do lado de fora no pátio, perto da rua; Que quando autorizou, estava indo para Alta Floresta e acredita que depois de oito ou nove dias, a polícia foi ao local e apreendeu o objeto, oportunidade em que conduziu o seu funcionário, que lhes informou exatamente o que está dizendo, ou seja, que a máquina estava estragada e estava ali simplesmente para ser levada depois
; Que se apresentou na polícia e passou o telefone do Fábio, porém, no momento em que ele fez o pedido, ele tinha ligado de um número restrito
;
Que essa foi a primeira vez que guardou algum objeto para o Fábio
; Que o seu funcionário ficou preso e depois de solto, foi embora e não voltou mais nem para acertar, por isso não teve contato com ele para saber sobre os detalhes, não sabendo então se a máquina realmente estava estragada; Que tinha ido para Alta Floresta para tentar abrir uma revenda de consórcio lá e foi de carro próprio para lá; Que não se recorda mais qual era o número do seu telefone naquela época” (Trecho extraído da sentença de id. 118942730).

Todavia, em fase extrajudicial,
Adriano Silva Fernandes
, funcionário à época da empresa do apelante, disse ter recebido uma mensagem deste informando que certas pessoas deixariam no local uma máquina retroescavadeira, pois esta pertencia há uns amigos dele. Depois de deixado o bem, Kleber Alves “
disse ao declarante que se alguém chegasse na Chácara perguntando de quem era a máquina retro escavadeira, não era para o declarante dizer nada a respeito e que este teor de conversa está gravado em eu aparelho celular via Watshap
; Que, o declarante alega que não sabia a procedência da máquina retro escaveira, que apenas trabalha e reside no local (...)” (id. 118942656 - Pág. 17/18).

Conformando o alegado pela testemunha,
em juízo
,
Roberto Antônio dos Santos
, policial civil, narrou que após diversas informações do paradeiro máquina subtraída, os agentes policiais acabaram por chegar no local de reciclagem de propriedade do apelante. Ao serem atendidos por um funcionário, este relatou que três indivíduos realmente tinham deixado a máquina no local, a mando do seu patrão, sendo que o maquinário foi reconhecido pela vítima. Frisou que o caseiro “alegou desconhecer a respeito da origem do produto,
mas mostrou uma mensagem do acusado, que pedia a ele que, se alguém perguntasse sobre a máquina, era para ele dizer que estava estragada e que eles apenas ajudam o pessoal, que deixaram a máquina no local” (
Trecho extraído da sentença de id. 118942730).

Nesse ponto, importante consignar que o depoimento do agente policial não pode ser desprestigiado apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, máxime quando se mostram em consonância com as demais provas e quando inexiste nos autos qualquer demonstrativo
de que lhe interessaria implicar gratuitamente os réus no evento ilícito, assim como se dá in casu.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n. 08
, cuja redação dispõe que “os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”. (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017).

No mesmo sentido, eis a posição do c. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. VALIDADE DE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). (...)”. (STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

Nessa vereda, diversamente do sustentado pela Defesa, existem nos autos provas capazes de demonstrar a prática do crime malsão, principalmente em razão das

circunstâncias e indícios que rodeiam a prática delituosa e do fato
do implicado ter apresentado versão exculpatória inverossímil e dissociada dos demais elementos probatórios.

Consoante bem pontuado pelo d. sentenciante, em verdade, “
evidencia-se que o réu era conhecedor da origem espúria do maquinário ou ao menos deveria desconfiar da sua origem, pois é no mínimo estranho receber um maquinário de valor considerável de um suposto conhecido, que o conhece há apenas 06 (seis) meses, onde o pedido de guarda foi feito durante uma ligação telefônica efetuada com número restrito

assim, denota-se que a versão apresentada pelo réu é frágil e sem credibilidade,
ainda mais ao analisarmos o contido nas mensagens enviadas ao seu funcionário Adriano” (id. 118942730).

Especificamente quanto ao print de conversa mantida entre o recorrente e seu funcionário Adriano Silva Fernandes, por meio de aplicativo de mensagens, cabe frisar que a Corte Superior tem firme entendimento quanto “à necessidade de autorização judicial para o acesso a dados ou conversas de aplicativos de mensagens instalados em celulares apreendidos durante flagrante delito,
ressalvando as circunstâncias em que houve a voluntariedade do detentor
” (STJ - RHC 153021 / SP 2021/0278513-2, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, T5 - QUINTA TURMA, Data de julgamento: 22/02/2022, Data de Publicação: 02/03/2022). Assim, verificado na hipótese que o titular do aparelho celular (Adriano Silva Fernandes) autorizou o acesso aos dados nele contido (id. 118942656), não há que se falar em coação na ação perpetrada pelos policiais, muito menos em ofensa o sigilo das comunicações e à intimidade do apelante.

Demais disso, a apreensão do objeto espúrio na empresa do
acusado
enseja a presunção de autoria
do crime de receptação
e, por corolário,
inverte o ônus da prova
, cabendo, portanto, ao agente demonstrar que o possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria, o que não se verifica na presente hipótese.
Pelo contrário, a previa ciência da origem criminosa da coisa é passível de ser deduzida através de indícios sérios e da própria conduta do receptador
.

Sobre o tema, a jurisprudência prevê que “no crime de receptação,

se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova"
(AgRg no AREsp 979.486/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/3/2018, DJe 21/3/2018)”. (AgRg no AREsp 1616823/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe
29/05/2020
).

Diante de tais circunstâncias, inadmissível proceder a absolvição do réu, devendo ser
mantida a condenação
pelo crime de receptação simples, disposto no artigo 180, caput, do Código Penal. (...)”.

Nesses termos, a mera tentativa de reexame da causa em razão da contrariedade da decisão aos interesses da parte não justifica a oposição dos embargos de declaração, consoante precedente da Corte Cidadã:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Para serem acolhidos, os embargos de declaração devem demonstrar de forma clara e inequívoca a existência de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade - ex vi o art. 619 do Código de Processo Penal. 2. No caso concreto, consoante assentado no acórdão embargado, o afastamento do princípio da insignificância é justificado pela avaliação das mercadorias introduzidas de forma clandestina em território nacional, estimada em US$ 100.000,00 (cem mil dólares americanos), em 29/6/2006. 3. Assim, inexistentes os vícios autorizativos do recurso integrativo, uma vez que
suficientemente motivado o acórdão embargado, afastando todos os argumentos objeto do agravo regimental desprovido, os embargos de declaração opostos pretendem unicamente rediscutir questões já decididas, objeto para o qual não se prestam os aclaratórios
. Precedente. 4. Embargos rejeitados.”
(STJ - EDcl no AgRg no REsp 1833275/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Pelo exposto,
nego provimento
aos presentes embargos de declaração, em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022